Tribunal: TJMT
Processo: 1009351-94.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009351-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), JOAO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 065.889.211-87 (AGRAVANTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (AGRAVADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA PENSÃO DO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção sobre a possibilidade de suspensão dos descontos nos proventos do autor, que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009351-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:

JOAO CESAR FADUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOÃO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, nos autos de “Ação Declaratória c/c Danos Morais” nº. 1044065-88.2022.8.11.0041, a qual indeferiu pedido liminar em que se pretendia a suspensão dos descontos nos seus proventos proveniente determinação de penhora salarial por outro juízo.

Para tanto, argumenta, sinteticamente, que é autor na ação declaratória que visa o reconhecimento dos pagamentos realizados junto ao agravado, bem como a nulidade do título executivo, pois o réu apresentou valor acima, e diferente, do pactuado, além de não abater os valores que vinham sendo adimplidos na referida ação executiva.

Ocorre, que na ação de execução que corria no JEC (Juizado Especial Cível) o autor não teve seus embargos sequer reconhecidos, pois necessitava de garantir o juízo, situação que não teve condições de cumpri-la e teve seus embargos rejeitados.

A autora requereu a tutela de urgência antecipada, pois, conforme narrado, a ação executiva trata-se de cobrança de dois empréstimos, um no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e outro de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que ficou acordado em 24 (vinte e quatro) prestações R$313,10 (trezentos e treze reais e dez centavos) e outro em 36 (trinta e seis) prestações de R$348,80 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), situação que vinha realizando o pagamento, mês a mês, de ambas as parcelas junto com a mensalidade na quantia de R$79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Ocorre que por conta de problemas financeiros a partir de junho/2018, passou a fazer repasses no valor de R$500,00 (quinhentos reais) mensais com anuência da parte requerida.

E para comprovar sua narrativa a autora juntou os extratos financeiros, recibos e comprovantes de rendimentos para demonstrar a verossimilhança das alegações (doc08, doc09, doc10, doc11, doc12 e doc13), e para facilitar a visualização dos pagamentos e repasses, o autor apresentou o recorte para dar maior destaque realizada na inicial pagina 2 (doc02).

(...) Ainda, quanto ao pedido de suspensão dos descontos por meio da tutela antecipada, também não foi deferida, pois o juízo de piso não acolheu o pedido, nas suas palavras
“nesse momento processual, os pedidos realizados em sede de tutela de urgência, uma vez que a autorização de penhora do seu salário foi proferida por meio de decisão de juízo diverso, não cabendo a este juízo a sua desconstituição”
, veja o inteiro teor da decisão:
“(...) A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, requer o “recebimento do presente agravo para deferir, em antecipação de tutela a pretensão, na forma do art. 1019, inc. I, do CPC, para fins de suspensão dos descontos de 20% da pensão do autor junto ao Governo do Estado de Mato Grosso com imediato cancelamento da penhora até decisão final é medida necessária para preservar os direitos do autor”
(sic). No mérito, postula o provimento deste instrumental.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora na data de 09/05/2023 (Id. 167869699).

O agravado ofereceu a contraminuta no id. 168409156, pelo desprovimento deste recurso.

O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (Id. 166196168).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou Ação Declaratória c/c Danos Morais em desfavor de
JOÃO CÉSAR FADUL
, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do ato de penhora do salário do autor ou de qualquer outra cobrança até decisão final da ação.

Consta na inicial que na data de 16 de maio de 2018, o requerido/agravado entrou com ação de cobrança de título executivo extrajudicial, no valor de R$38.205,00 (trinta e oito mil duzentos e cinco reais), referente a uma nota promissória expedida em seu nome, processo em andamento no 8º JEC – Cuiabá com o número n. 8036397-09.2018.8.11.0001.

Narra que o processo mencionado foi distribuído em razão da sua inadimplência, no entanto, o título executivo corresponde a dois empréstimos, um no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e outro de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), respectivamente em 24 (vinte e quatro) prestações R$313,10 (trezentos e treze reais e dez centavos) e outro em 36 (trinta e seis) prestações de R$348,80 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), situação que vinha realizando o pagamento, mês a mês, de ambas as parcelas junto com a mensalidade na quantia de R$79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Ocorre que por conta de problemas financeiros a partir de junho/2018, passou a fazer repasses no valor de R$500,00 (quinhentos reais) mensais com anuência da parte requerida.

Alega que da distribuição da ação de execução, que ocorreu em 16/05/2018, até sua citação em outubro de 2019, os descontos automáticos continuaram de forma sucessiva e continua, contudo, estes pagamentos sequer foram apresentados na execução, deixando o requerido de abater a quantia de R$15.192,22 (quinze mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).

Aduz que apresentou embargos à execução, porém, como não tinha condições de garantir o Juízo, os embargos sequer foram analisados.

Acrescenta que em virtude dos fatos, a execução continuou, sendo efetuado o bloqueio das seguintes quantias R$1.861,45 (mil oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e R$5.895,27 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte sete centavos).

Salienta que além das constrições já efetivadas, foi deferido pelo juízo a penhora de 20% da sua pensão do que corresponde a quantia de R$1.057,00 (mil e cinquenta e sete reais), até que atinja o total de R$69.869,08 (sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e oito centavos).

Na sequência, o juiz proferiu a seguinte decisão que ora se questiona por meio do presente instrumento, cujos termos, no ponto de interesse, restou assim redigida:

“Vistos, etc.

(....)

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do ato de penhora do salário do autor ou de qualquer outra cobrança até decisão final da ação.

Em que pese os argumentos utilizados e os documentos acostados aos autos, não há como se acolher, nesse momento processual, os pedidos realizados em sede de tutela de urgência, uma vez que a autorização de penhora do seu salário foi proferida por meio de decisão de juízo diverso, não cabendo a este juízo a sua desconstituição.

Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”
(Id. 106573363 – autos de origem)

Pois bem. O cerne da questão é saber o acerto ou não da decisão que nos autos de “Ação Declaratória c/c Danos Morais” nº. 1044065-88.2022.8.11.0041, indeferiu pedido liminar em que se pretendia a suspensão de penhora judicial determinada nos seus proventos.

Inconformado, o agravante pugna pela concessão da antecipação de tutela, na forma do art. 1019, inc. I, do CPC, para fins de suspensão dos descontos de 20% da pensão do autor junto ao Governo do Estado de Mato Grosso com imediato cancelamento da penhora até decisão final é medida necessária para preservar os direitos do autor e no mérito, postula pelo provimento do recurso.

Com efeito, em que pesem os argumentos vertidos pela parte agravante, entendo que não se faz presente a alegada verossimilhança da alegação da parte agravante, isso porque do mero apontamento de singelos extratos não é possível aferir a idoneidade do argumento de que pagou expressiva monta do débito ao requerido/agravado, especialmente porque sequer há especificação de quem foi beneficiário das transferências/débitos constante no extrato referido na inicial e na peça recursal.

De outra feita, tal como muito bem dirimido pela togada singular,
“a autorização de penhora do seu salário foi proferida por meio de decisão de juízo diverso
”, de modo que se fazia necessário que o aqui recorrente inicialmente postulasse tal liberação àquele juízo, e não, desde logo, ingressar com demanda nova visando tal liberação. Tal medida ofende, a toda evidência, o princípio do juiz natural.

Desse modo, a aferição sobre a real possibilidade de se suspender ou não a penhora no percentual da remuneração do agravante, sem afetar a sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória na origem, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento

Logo, neste momento processual não estão demonstrados elementos a permitir o deferimento da liminar pretendida, sendo prudente aguardar, ao menos, o contraditório.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR –
TUTELA INDEFERIDA PELO JUIZ – BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que apesar dos argumentos vertidos pelo Agravante, não há como aferir, com segurança, se a Agravante vem quitando as parcelas do acordo, bem como se o valor retido em conta bancária de titularidade do Agravante se trata de verba salarial, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Do mesmo modo, a Agravante não demonstrou de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco urgência a justificar atribuição do efeito ativo. De toda sorte, se durante a instrução probatória constatar a natureza salarial do valor depositado, este será restituído com os respectivos acréscimos legais.”

(TJ-MT 10139374820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023